Tribunal: TCU
Processo: 021.297/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2020, realizada com o objetivo de fiscalizar os atos de contratação e execução da obra de derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2020, realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com o objetivo de fiscalizar os atos de contratação e execução da obra de derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar os argumentos apresentados em resposta à oitiva pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.